Tribunal: TJSP
Processo: 1000492-89.2021.8.26.0696
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição quanto à interpretação nas espécies normativas destinadas à regulamentar o auxílio financeiro concedido aos estudantes universitários do Município de Ouroeste – Inocorrência – Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso – Descabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição quanto à interpretação nas espécies normativas destinadas à regulamentar o auxílio financeiro concedido aos estudantes universitários do Município de Ouroeste – Inocorrência – Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso – Descabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.